Tribunal: TJDFT
Processo: 0710407-31.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO COM VINTE E CINCO ANOS DE IDADE. ESTUDANTE EM CURSO DE GRADUÇÃO SUPERIOR. DIPLOMAÇÃO EM LICENCIATURA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONTINUIDADE NOS ESTUADDOS PARA ALCANÇAR GRADUÇÃO DE BACHARELADO. EXONERAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A maioridade, por si só, não é suficiente para extinguir os alimentos. Entretanto, com a plena capacidade civil, o alimentando passa a ter a obrigação de buscar meios para o próprio sustento. Para angariar suporte de parentes, tem-se o ônus de demonstrar sua necessidade na manutenção da pensão alimentícia.

2. Diante da maioridade do alimentando, que atingiu 25 (vinte e cinco) anos de idade, a diplomação em licenciatura em nível superior e o desempenho pretérito de atividade profissional, imperativa a exoneração da obrigação alimentar, pelo menos até que surja nova justificativa ou fundamento para o apoio dos familiares.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.